Tribunal: TJMT
Processo: 1004510-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAS COMPROVADAMENTE PAGAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO EVIDENCIADOS. MERO TRANSTORNO E ABORRECIMENTO. REJEITADO O PLEITO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR INICIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face da Instituição Financeira, declarando a inexistência da dívida, relativa às parcelas no 47 e 48 do contrato. Rejeitado o pleito indenizatório, foi o banco condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
O apelante busca a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral e a condenação do banco à respectiva indenização, alegando reiterada cobrança indevida. Também sustenta omissão quanto à fixação da multa pelo descumprimento da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança indevida de parcelas já quitadas configura dano moral indenizável; e (ii) esclarecer se a sentença foi omissa quanto à multa fixada pelo descumprimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples cobrança indevida, sem prova de abalo à honra, vexame ou restrição ao crédito, não configura dano moral indenizável. No caso concreto, não há elementos que indiquem efetivo constrangimento aos herdeiros ou qualquer restrição creditícia.
A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, incluindo seus efeitos, como a multa pelo descumprimento. A aferição do descumprimento e a definição do valor da multa devem ser discutidas na fase de liquidação de sentença.
A multa por descumprimento pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo inviável sua modificação nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se houver prova de prejuízo extrapatrimonial significativo.
A confirmação da tutela de urgência na sentença inclui a manutenção da multa por descumprimento, cuja aferição deve ocorrer na fase de liquidação de sentença.
A revisão da multa por descumprimento pode ocorrer em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo incabível sua modificação em sede recursal sem análise dos elementos fáticos específicos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 300; 537, § 1o, I; 77, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2020, DJe 08.10.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1313832/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.09.2019, DJe 04.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1356102/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.09.2019, DJe 25.09.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004510-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 107.102.721-20 (APELANTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.195.701-06 (APELANTE), FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 045.805.671-53 (APELANTE), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 850.144.271-20 (APELANTE), FRANSCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 570.898.091-53 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL,
DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
COBRANÇA INDEVIDA.
PARCELAS COMPROVADAMENTE PAGAS.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS.
NÃO EVIDENCIADOS. MERO TRANSTORNO E ABORRECIMENTO.
REJEITADO O PLEITO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE
CONFIRMAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DA LIMINAR INICIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou
parcialmente
procedente a ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face d
a Instituição Financeira
, declarando a inexistência
da dívida, relativa às
parcelas no 47 e 48 do contrato.
Rejeitado o pleito indenizatório, foi o
banco condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante busca a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral e a condenação do banco à respectiva indenização, alegando reiterada cobrança indevida. Também sustenta omissão quanto à fixação da multa pelo descumprimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança indevida de parcelas já quitadas configura dano moral indenizável; e (
ii
) esclarecer se a sentença foi omissa quanto à multa fixada pelo descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples cobrança indevida, sem prova de abalo à honra, vexame ou restrição ao crédito, não configura dano moral indenizável. No caso concreto, não há elementos que indiquem efetivo constrangimento aos herdeiros ou qualquer restrição creditícia.

A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, incluindo seus efeitos, como a multa pelo descumprimento. A aferição do descumprimento e a definição do valor da multa devem ser discutidas na fase de liquidação de sentença.

A multa por descumprimento pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo inviável sua modificação nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se houver prova de prejuízo extrapatrimonial significativo.

A confirmação da tutela de urgência na sentença inclui a manutenção da multa por descumprimento, cuja aferição deve ocorrer na fase de liquidação de sentença.

A revisão da multa por descumprimento pode ocorrer em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo incabível sua modificação em sede recursal sem análise dos elementos fáticos específicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o; 300; 537, § 1o, I; 77, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2020,
DJe
08.10.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1313832/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 30.09.2019,
DJe
04.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1356102/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 16.09.2019,
DJe
25.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto p
elo

Espólio de Eliana Auxiliadora de Souza Oliveira
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação
de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,

ajuizada em face de
Banco
Pan
S/A,
para
declarar
a inexistência d
o
débito
,
referente as parcelas de no 47 e 48, com vencimento em 10/12/2021 e 10/01/2022, relativa ao contrato no 83826056.
Por conseguinte, condenou
o
banco
requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que
fixo
u
em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §

2o, do Código de Processo Civil.

Irresignad
a

a
apelante pretende, em síntese, a reforma da sentença para
que seja reconhecido o dano moral sofrido e condenado o banco a indenizar.

Sustenta que o dano moral restou configurado, diante da reiterada cobrança indevida

de parcelas
do contrato
já pagas.

Aduz que a sentença estabeleceu a confirmação da tutela de urgência inicialmente deferida, porém foi omissa quanto arbitramento da multa fixada ao descumprimento da liminar.

Argumenta a inversão do ônus da prova.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões
, id 258565796. Preliminarmente, alega a ofensa à dialeticidade. No mérito, argui
o desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Cuida-se de ação
de inexistência de débito c/c indenizatória.

Na exordial
, a parte apelante explica que
a Sra. Eliana, em 10/01/2018, constituiu relação consumerista com
o banco,
mediante a contratação de Cédula de Crédito Bancário no 083826056, do veículo
(
FORD KA
KA
,
4P
, c
ompleto
, ano 2015, Chassi: 9BFZH55L7F8154043),
cujo valor do financiamento alcançou a quantia de R$ 24.833,09
, a ser pago em 48 prestações de R$ 821,29.

Assevera que a Sra. Eliana veio a óbito em 19/07/2020 e os herdeiros começaram a organizar o cumprimento de suas obrigações e foram surpreendidos com
a cobrança indevida de parcelas devidamente adimplidas.

Explica que
a cobrança
relativa
às parcelas de n° 47 e 48
do contrato,

no valor
de
R$ 1.753,60
, é indevida, uma vez que as parcelas foram pagas, inexistindo pendência.

Assim, requereu
liminarmente
a suspensão da cobrança por todos os meios todos os meios
. No mérito, pediu que fosse
declarad
a
indevid
a a cobrança de dívida paga
,
determinado o fornecimento de
carta de quitação
,
referente contrato no 83826056, bem como
, a condenação em indenização pelos danos morais sofridos.

A sentença recorrida acolheu em parte os pedidos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia
em apurar se efetivamente ocorreu
dano
s
mora
is

na
cobrança indevida de parcelas já pagas do contrato.

Observa-se que a
parte apelante ajuizou a
a
ção pleiteando a declaração de inexistência de débito
(parcelas 47 e 48 do contrato de no 083826056)
e indenização por danos morais, ao argumento de que os valores das parcelas referidas já foram quitados tempestivamente, sendo as cobranças subsequentes indevidas.

Sustenta o apelante
que tais cobranças geraram transtornos e constrangimentos aos herdeiros, além da impossibilidade de obtenção da carta de quitação do veículo objeto do financiamento.

A análise dos autos revela que a apelante efetivamente demonstrou o pagamento das parcelas 47 e 48, tempestivamente, conforme se depreende dos comprovantes acostados
.

A
pesar dos argumentos da
parte
apelante, não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a simples cobrança indevida, sem outros elementos que indiquem efetivo abalo à honra ou exposição vexatória, configura mero dissabor, não sendo suficiente para justificar indenização por dano moral.

No caso concreto, não há prova de que a cobrança indevida tenha acarretado constrangimento significativo aos herdeiros ou qualquer restrição creditícia ao nome da falecida. Assim, não há elementos que caracterizem dano moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Consoante entendimento da Corte Superior, não há falar em dano moral
in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem observou que, embora presente o ato ilícito, decorrente da má prestação de serviços de telefonia, não se comprovou a efetiva ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, sobretudo porque não ocorreu a inclusão do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula
7
/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial." (
AgInt no AREsp 1682299/MT
, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
08/10/2020)
g. n.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No
7
/STJ
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Rever os fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese de caracterização de dano moral, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no
7
do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de
Justiça. 3.
Não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt no AgInt no AREsp 1313832/SP
, Rel. MinistroRICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019,
DJe
04/10/2019).

g. n.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVER O POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (
AgInt no AREsp 1356102/MG
, Rel. MinistroPAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019,
DJe
25/09/2019)

g. n.

Nesse mesmo sentido, a
nalisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas
imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Em seu apelo, aduz ainda o espólio apelante
,

que a sentença estabeleceu a confirmação da
medida liminar
inicialmente
concedida
, porém foi omissa quanto arbitramento da multa fixada ao descumprimento da liminar.

Nesse contexto, a
pura-se dos autos que a
liminar
foi
concedida, conforme decisão de id 258565696
, nos seguintes termos
:

“Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, concedo a tutela pleiteada para determinar que a reclamada providencie a imediata suspensão de cobranças em decorrência das parcelas de no 47 e 48, com vencimento em 10/12/2021 e 10/01/2022, e que forneça a carta de quitação referente ao contrato no 83826056, ademais, que se abstenha de incluir o nome da falecida no rol dos maus pagadores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento”.

Na continuação, p
ela
decisão de id 258565740 determinou o Juízo de 1o Grau a intimação do banco para
:

“
no prazo de 72 (setenta e duas) horas, comprovar nos autos o cumprimento da ordem que lhe foi determinada, sob pena de multa diária majorada no limite provisório de R$ 2.000,00 (dois reais)”
.

Após, c
onstatado o descumprimento da ordem judicial, pela decisão de id
258565764, determinou o Juízo
singular
:

“Assim, com fundamento no artigo 537, § 1.o, inciso I, do Código de Processo Civil, promovo a majoração da multa para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar, limitado a R$ 70.000,00. Nestes termos, determino a intimação da parte ré para que cumpra integralmente a ordem judicial (Id 76286761), no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo da astreinte fixada, aplico à ré a multa prevista no artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, equivalente a 10% do valor da causa, a qual deverá ser paga em 10 dias. Na hipótese de não pagamento da multa fixada pelo ato atentatório à dignidade da justiça no prazo ora fixado, determino a sua inscrição em dívida ativado Estado de Mato Grosso, conforme § 3o do Art. 77 do CPC. Decorrido o prazo assinalado sem informações acerca do efetivo cumprimento da ordem judicial, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, em 05 (cinco) dias”.

Diante do determinado nos autos e considerando que a sentença confirmou a
liminar
concedida,
tem-se que
ao confirmar a
liminar
,
a sentença
confirmou igualmente seus efeitos, incluindo eventual multa pelo descumprimento.

Portanto, inexiste a omissão alegada.

Impende destacar
ainda
,
que a questão deverá ser apurada e discutida em fase de liquidação de sentença, quando então será
apurado e definido
o valor
da multa
, levando-se em conta a
necessária
aferição quanto ao efetivo descumprimento da ordem judicial.

Importante enfatizar que a multa pode ser revista a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Ademais
, eventual ponderação acerca dos documentos apresentados,
sobre o
efetivo cumprimento ou descumprimento da liminar, bem como, acerca das questões concernentes à multa
,
pode resvalar na análise d
a matéria,

fortuitamente,
em momento inoportuno, ensejando
porventura
supressão de grau de jurisdição.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025